Tribunal: TJMT
Processo: 1019910-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019910-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIENE RIBEIRO - CPF: 040.989.181-96 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por dano moral quando preexistente inscrição legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 385, dispõe que a anotação irregular em cadastro de inadimplentes não enseja indenização por dano moral se houver prévia inscrição legítima.

4. No caso concreto, a parte agravante não comprovou a inexistência de negativações anteriores, afastando o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja indenização por dano moral quando preexistente inscrição legítima."

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JULIENE RIBEIRO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 1.082,74, mas afastou o pedido de indenização por danos morais.

A agravante alega que comprovou a inexistência de negativações anteriores, requisito essencial para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ. Argumenta que os documentos anexados demonstram que a restrição indevida foi a única registrada em seu nome, sendo, portanto, cabível a indenização moral. Requer a reforma da decisão para condenação da agravada ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI sustenta que a agravante não apresentou prova cabal de que não havia outras negativações preexistentes. Argumenta que os documentos juntados não demonstram a data exata das inscrições, sendo impossível afirmar que a restrição questionada foi a primeira. Defende a aplicação da Súmula 385 do STJ e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável, ou não, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Verifica-se no presente caso,
n
o que tange à existência de negativações preexistentes em nome da Reclamante, esta não logra demonstrar de forma clara e objetiva tal circunstância. Embora alegue que o débito objeto da presente controvérsia, no valor de R$ 1.082,74, seja o registro mais antigo em seu nome, não apresenta provas concretas quanto à data da efetiva inscrição do referido débito. Os documentos acostados aos autos indicam unicamente a data de vencimento das obrigações, sem, contudo, comprovar a data exata da negativação.

Ademais, da análise dos históricos de negativações juntados aos autos, especialmente do documento identificado sob o ID no 250769173, verifica-se a existência de nove registros de débitos em nome da Reclamante. No entanto, não há elementos suficientes para afirmar que tais registros são, de fato, posteriores ao ora discutido.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao da recorrida, portanto, não assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado. 2. A parte recorrente não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão recorrida. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (N.U 1043897-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024).

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento. (Súmula no 385 do STJ).
A “contrário sensu”
da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in
re

ipsa
”. Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025